Tribunal: TJMT
Processo: 1065462-27.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065462-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (RECORRENTE), LEDIANE CUNHA DIAS MOURA - CPF: 007.390.311-63 (RECORRIDO), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), ALANA TAMIRES GUERRA DE MELO - CPF: 061.082.581-01 (ADVOGADO), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1065462-27.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes: LEDIANE CUNHA DIAS MOURA E MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU.

Recorridos: LEDIANE CUNHA DIAS MOURA E MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DESCONTOS SALARIAIS POR FALTAS JUSTIFICADAS. ATESTADOS MÉDICOS PARA TRATAMENTO PRÓPRIO E ACOMPANHAMENTO DE FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos descontos salariais realizados nos períodos de 27/01/2025 a 31/01/2025 e de 03/02/2025 a 05/02/2025, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.

A autora sustenta a ocorrência de abalo moral em razão da natureza alimentar do salário, enquanto o Município defende a legalidade dos descontos por supostas faltas injustificadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se são legítimos os descontos salariais realizados pelo Município diante da apresentação de atestados médicos que justificam os afastamentos da servidora; (ii) estabelecer se o desconto indevido em folha de pagamento, por si só, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A servidora comprova os fatos constitutivos de seu direito mediante contracheques com descontos sem especificação clara, atestados médicos válidos, documentação funcional e certidão de nascimento do filho menor.

5. O Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fundamento legal específico dos descontos, limitando-se a alegações genéricas de faltas injustificadas.

6. A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput), não podendo efetuar descontos em folha sem previsão legal ou apuração regular da suposta infração.

7. Os atestados médicos apresentados justificam os afastamentos para tratamento próprio e para acompanhamento de filho menor, direito assegurado pela legislação trabalhista e estatutária.

8. O desconto salarial por supostas faltas injustificadas exige prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade, conforme jurisprudência consolidada.

9. A ausência de notificação prévia e de regular processo administrativo configura antecipação de penalidade e violação a direito líquido e certo da servidora.

10. O desconto indevido, desacompanhado de circunstâncias agravantes, não configura, por si só, dano moral, pois se resolve na esfera patrimonial mediante restituição do valor descontado.

11. Não há comprovação de situação vexatória, constrangedora ou de efetiva violação a direitos da personalidade apta a justificar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “A Administração Pública não pode efetuar desconto em folha de pagamento de servidor por supostas faltas injustificadas sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. A apresentação de atestados médicos válidos para tratamento próprio ou acompanhamento de filho menor afasta a legitimidade de descontos salariais por ausência ao serviço. O desconto indevido em remuneração de servidor público, sem circunstâncias agravantes, não configura automaticamente dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, arts. 85, § 3º, I, e § 4º, III, e 98, § 3º; CNGC, art. 460. Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS nº 1011578-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 06.08.2020; TJMT, AgInt nº 1004975-90.2022.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 11.12.2023; TJMT, MS nº 0016708-02.2010.811.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 02.09.2010; TJGO, ESP nº 0416955-57.2019.8.09.0100, Rel. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 10.05.2021; TJMT, RI nº 1026498-33.2023.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09.05.2024; TJMT, RI nº 1024715-40.2022.8.11.0001, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de ação de cobrança na qual a autora busca a declaração de nulidade dos descontos salariais relativos às ausências ocorridas no período de 27/01/2025 a 31/01/2025, bem como no período de 03/02/2025 a 05/02/2025, em razão do acompanhamento de consulta médica de seu filho menor, cumulada com pedido de restituição dos valores indevidamente descontados e de indenização por danos morais supostamente decorrentes da conduta do Município.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o desconto salarial referente aos dias de afastamento de 27 a 31/01/2025 e de 03 a 05/02/2025, bem como para condenar o requerido a restituir os valores indevidamente descontados, mediante comprovação, relativamente aos períodos não atingidos pela prescrição. Por outro lado, rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos, pugnando pela reforma da sentença.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, gerando angústia e dificuldades financeiras em razão da natureza alimentar do salário, requerendo a reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o Município recorrente defende a legalidade do ato administrativo, afirmando ter agido em estrito cumprimento do dever legal e no exercício de seu poder de autotutela, sustentando que os descontos efetuados foram legítimos, à vista do processamento administrativo da frequência.

Em contrarrazões, ambas as partes pugnam pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

Pelo Ofício n.º 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

1.

Do Recurso do Município.

O objeto central do recurso consiste em verificar se os descontos realizados na folha de pagamento da servidora autora possuem amparo legal e se foram devidamente justificados pelo ente público ou se, ao contrário, configuram descontos indevidos a serem declarados nulos, com a consequente restituição dos valores.

No caso em análise, a autora comprovou documentalmente os fatos constitutivos de seu direito, apresentando
:
“a) contracheques demonstrando os descontos realizados mensalmente em sua remuneração, sem qualquer especificação clara quanto à natureza ou ao fundamento legal dos valores subtraídos; b) atestados médicos válidos, emitidos por profissionais habilitados, justificando seus afastamentos tanto para tratamento próprio quanto para acompanhamento de filho menor, em conformidade com a legislação aplicável; c) documentação funcional que comprova sua condição de servidora pública municipal e os períodos efetivamente trabalhados; d) certidão de nascimento do filho, demonstrando a existência de dependente menor que justifica os afastamentos para acompanhamento em consultas e tratamentos médicos.”

Por outro lado, competia ao Município recorrente demonstrar a legitimidade dos descontos realizados, encargo probatório do qual não se desincumbiu.

A Administração Pública, em todas as suas esferas, está vinculada aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme estabelece o artigo 37, caput, da Constituição Federal.

O princípio da legalidade, em especial, impõe que a Administração somente pode agir quando autorizada por lei, sendo-lhe vedado realizar descontos em folha de pagamento de servidor sem expressa previsão legal ou autorização válida do próprio servidor.

No caso concreto, o Município não demonstrou qual seria o fundamento legal específico para os descontos efetuados, limitando-se a alegar, de forma genérica, que decorreriam de faltas injustificadas, sem, contudo, comprovar tal assertiva.

A documentação médica apresentada comprova, de forma inequívoca,
que a autora apresentou atestados médicos válidos para justificar seus afastamentos, emitidos por profissionais habilitados e em conformidade com os requisitos legais para a justificativa de ausências ao trabalho
.

A legislação trabalhista e estatutária assegura ao servidor o direito de se afastar do trabalho mediante a apresentação de atestado médico, tanto para tratamento próprio quanto para acompanhamento de dependentes menores em consultas e tratamentos de saúde.

O Município não apresentou qualquer impugnação específica aos atestados médicos juntados, tampouco demonstrou que teriam sido rejeitados na via administrativa por motivo idôneo
. A simples alegação genérica de que as faltas seriam injustificadas não se sustenta diante da robusta prova documental produzida pela autora.

Verifica-se, ainda, que os descontos foram realizados unilateralmente pelo Município, sem a instauração de processo administrativo regular para apuração das supostas faltas injustificadas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos em folha de pagamento de servidor, quando decorrentes de suposta falta funcional, devem ser precedidos de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade.

No caso dos autos, não há qualquer evidência de que a servidora tenha sido notificada previamente sobre os descontos, nem de que tenha tido oportunidade de se defender administrativamente antes da efetivação das deduções em sua remuneração. Confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA — PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS —
DETERMINAÇÃO DE DESCONTO RETROATIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DE SERVIDOR — ATO IMPUGNADO QUE ANTECEDE À INSTAURAÇÃO E AO JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
— ANTECIPAÇÃO DE PENALIDADE — CONFIGURAÇÃO — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — CONSTATAÇÃO.
A determinação de desconto retroativo na folha de pagamento, em razão de faltas não justificadas de servidor, antes da instauração e do julgamento do processo administrativo disciplinar, importa em violação a direito líquido e certo, porque não observado o contraditório e à ampla defesa, além de configurar antecipação de sanção
. Segurança deferida. (TJMT, N.U 1011578-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6-8-2020, Publicado no DJE 1-10-2020).

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR – FALTAS NÃO JUSTIFICADAS – DESCONTO RETROATIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO – PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O desconto retroativo na folha de pagamento, em razão de supostas faltas não justificadas do servidor, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, importa em violação a direito líquido e certo, porque não observado o contraditório e à ampla defesa.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004975-90.2022 .8.11.0003, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023).

Assim, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, em plena conformidade com a jurisprudência dominante, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA -
RESSARCIMENTO DE VALOR DESCONTADO EM SUBSÍDIO - POSSIBILIDADE - FALTAS POR MOTIVO DE DOENÇA AMPARADA EM ATESTADOS MÉDICOS
- SUSPEITA DA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO -
DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS - ILEGALIDADE
- ORDEM CONCEDIDA. Em razão da natureza alimentar do direito vilipendiado, é possível a pretensão do servidor público de ver ressarcido valores descontados indevidamente doe seus subsídios pela Administração.
Em observância ao princípio da presunção de inocência, é defeso à Administração proceder ao desconto dos dias não trabalhados dos subsídios do servidor, quando as faltas estão plenamente justificadas por atestados médicos, mesmo diante de robusta suspeita da prática do crime de falsidade ideológica.
(TJ-MT - MS: 00167080220108110000 16708/2010, Relator.: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/09/2010, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/09/2010).

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
FALTAS AO SERVIÇO JUSTIFICADAS MEDIANTE ATESTADOS MÉDICOS. DESCONTOS DOS DIAS NÃO TRABALHADOS . VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.
RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO DE JUNHO/2019 SEM OS DESCONTOS DOS DIAS FALTOSOS DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS. SUCEDÂNEO DE COBRANÇA. INVIABILIDADE.

I- Configurada a violação a direito líquido e certo do impetrante a ser amparado no mandamus, na medida em que a norma pertinente não impossibilita o procedimento de controle do afastamento do serviço, de molde a evitar abusos no uso de atestados,
mas o desconto na folha de pagamento em razão de faltas ao trabalho, justificadas mediante atestados médicos, se perfaz ilegal e abusivo, notadamente porque ao servidor público é assegurado o direito de acompanhar o tratamento de saúde de filhos menores, e os dias não trabalhados foram devidamente justificados.
[...] SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJ-GO - ESP: 04169555720198090100 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 10/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/05/2021)

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL –
DESCONTOS DE 25 DIAS PELA AUSÊNCIA NO TRABALHO – RECONHECIMENTO DE FALTAS JUSTIFICADAS
– ATRASO NA HOMOLOGAÇÃO DE LICENÇA MÉDICA – RESPONSABILIDADE DO MÉDICO ATESTANTE –
DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1026498-33.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024).

2.

Do Recurso da Autora (Danos Morais).

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a sentença igualmente merece ser mantida.

Para a configuração do dever de indenizar na esfera extrapatrimonial, não basta à constatação de erro administrativo ou de prejuízo financeiro momentâneo — este plenamente reparável mediante a restituição do valor devidamente atualizado. Exige-se a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a integridade psíquica ou a dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, embora o desconto indevido possa ter ocasionado transtornos e aborrecimentos, não há nos autos comprovação de que a autora tenha sido submetida à situação vexatória, constrangedora ou humilhante, tampouco de que tenha experimentado privação de necessidades essenciais apta a caracterizar abalo moral indenizável
.

O entendimento jurisprudencial predominante orienta-se no sentido de que a simples cobrança ou o desconto indevido, desacompanhado de circunstâncias agravantes, não enseja, por si só, reparação por dano moral, porquanto se insere no âmbito dos dissabores inerentes às relações administrativas ou laborais, resolvendo-se na esfera patrimonial mediante a restituição do valor indevidamente exigido.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIDORES PÚBLICOS – OCUPANTES DO CARGO DE POLICIAL PENAL – DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS
” - EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO - DESCONTO INDEVIDO -
PRETENSÃO RECURSAL DOS AUTORES DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
Comprovado pelos servidores o desconto indevido de faltas, esses valores devem ser restituídos. A realização de descontos indevidos em remuneração de servidor não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, dignidade ou moral da pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial.
(TJ-MT - RI: 10247154020228110001, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/06/2023).

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o Município de São José do Xingu, ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Contudo, condeno o Município recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026